Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-20.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CIVEIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO COM EFEITOS “EX NUNC”. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. MATRÍCULA/REMATRÍCULA. EXIGÊNCIA DE VALORES ANTECIPADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇAO DE FAZER. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pela autora e pelo réu, em face de r. sentença proferida que, em ação com pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “declarar a nulidade parcial da cláusula 22a no que diz respeito à taxa de reprovação, bem como eventual cobrança dela decorrente”.
2. O apelo da autora pretende a declaração de nulidade da sentença e aplicação da teoria da causa madura para permitir a análise e julgamento dos pedidos omitidos na sentença (obrigação de fazer e indenização por danos morais).
3. O apelo do réu pretende defender a higidez da cláusula 22a, bem como da postura adotada de condicionar a matrícula/rematrícula da autora nas disciplinas de sua graduação, ao prévio pagamento da dívida originada pela reprovação da autora (bolsista) em várias disciplinas do curso.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão são sete: a) analisar se o autor faz jus à concessão da gratuidade de justiça; b) verificar a possibilidade de análise do pedido de tutela recursal formulado no bojo da apelação; c) o exame da higidez da sentença e sua conformidade com o princípio da congruência, pela pendência de julgamento de alguns pedidos; d) a possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura; e) a verificação da higidez da cláusula 22a e sua correta interpretação; f) análise da possibilidade de se obrigar o réu a autorizar a matrícula/rematrícula da autora nas disciplinas do curso, sem o pagamento prévio de valores e g) a existência de danos morais a serem indenizados.
III. Razões de decidir.
5. Demonstrada, por meio de documentos atualizados, a insuficiência financeira da autora, é cabível a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Benefício concedido com efeitos “ex nunc”, sem alcance sobre os ônus sucumbenciais já fixados.
6. O pedido formulado dentro das razões de apelação não se coaduna com a sistemática do art. 1.012, §3o, do CPC. Necessidade de petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator após distribuição. Requerimento não conhecido.
7. A sentença deixou de apreciar os pedidos de obrigação de fazer (realização de matrícula/rematrícula) e de indenização por danos morais, dando azo à configuração de afronta ao art. 492 do CPC.
8. Acolhida a preliminar suscitada pela autora de nulidade da sentença quanto aos pedidos não apreciados, abre-se chance à aplicação da Teoria da Causa Madura, com arrimo no art. 1.013, §3o, III, do CPC.
9. Estando o processo devidamente instruído, cabe ao Tribunal julgar desde logo o mérito dos pedidos omitidos, conforme previsão do art. 1.013, §3o, do CPC.
10. A cláusula contratual que prevê cobrança complementar por disciplina reprovada não configura taxa punitiva nem vantagem manifestamente excessiva, mas consequência da perda do benefício de desconto concedido ao aluno bolsista.
11. Comprovada a inadimplência da autora quanto aos valores complementares decorrentes da reprovação, é legítima a recusa de matrícula e rematrícula, nos termos do contrato e do art. 5o da Lei no 9.870/1999.
12. Ausente ato ilícito da instituição de ensino, inexiste dever de indenizar por danos morais.
IV. Dispositivo
13. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido apenas para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença e permitir a aplicação da Teoria da Causa Madura, para julgamento dos pedidos pendentes (indenização por danos morais e obrigação de fazer), que foram julgados improcedentes.
14. Recurso do réu conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a declaração de nulidade da cláusula contratual e determinar a inversão da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; art. 492, art. 1.012, §3o, I, art. 1.013, § 3o, III.
CDC, art.2o, art. 3o, art. 14 e art. 39, V. Lei n.o 9.870/99, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1301025, 07380144520208070000, Rel(a) MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 11.11.2020; TJDFT, Acórdão 1430631, 07081818820218070018, Rel(a) CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, j. 22.6.2022; TJDFT, Acórdão 2053559, 0713678-48.2023.8.07.0007, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 2035735, 0715706-70.2024.8.07.0001, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 878852, 20140610079670APC, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 24.06.2015.